Tribunal: TJPA
Processo: 0826906-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826906-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: DARLEY PONTES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E/OU DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, objetivando a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob as alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ausência de contemporaneidade e desnecessidade da medida extrema.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar; (ii) saber se a segregação é contemporânea, considerando o lapso temporal entre o fato delituoso e a decretação dela; e, (iii) saber se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
(coacto que teria matado a vítima com uma facada no peito, sem nenhum motivo, destemor ou censura, na frente de outras pessoas), bem como para assegurar a aplicação da lei penal, já que o paciente fugiu do distrito da culpa logo após o cometimento do crime, o que, inclusive, afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da segregação, até porque o fato criminoso data de 13/11/2022

e a representação pela custódia cautelar foi formulada pela autoridade policial em 10/01/2023, ainda durante as investigações em curto espaço de tempo, sendo deferida em 17/03/2023. Precedentes jurisprudenciais.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de DARLEY PONTES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA (ID – 32197518).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente ser encontra preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 0800186-93.2023.8.14.0009 pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação idônea do decreto prisional, da ausência de contemporaneidade e desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID – 32275257), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 32372576) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação (ID – 32727670),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da custódia cautelar do coacto, sob as alegações de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e de contemporaneidade da segregação, bem como, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

Consta do decreto prisional (ID – 32197523) o seguinte:

“(...)

Os fatos constantes dos autos, colhidos através de depoimentos, somados à documentação acostada, apontam para a autoria na pessoa do acusado e comprovam a materialidade delitiva, presente assim, o fumus commissi delicti.

O periculum libertatis, encontra-se fundado na necessidade da custódia cautelar do acusado com vistas a assegurar a aplicação da Lei Penal, visto que, o mesmo evadiu-se do local do crime, após a prática criminosa, permanecendo em local incerto e não sabido
, portanto, patente sua intenção em frustrar a aplicação da lei penal, em caso de possível e futura condenação.

A necessidade da medida é salutar para a garantia da Ordem Pública, considerando a gravidade do delito, tendo em vista que o representado estava bebendo com os amigos quando então com uma faca ceifou a vida da vítima com um golpe fatal no peito
.

Assim, no presente caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar do representado, para assegurar a aplicação da lei penal e resguardo da Ordem Pública, nos termos do art. 312, do CPP.

(...)

Por todo o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado DARLEY PONTES DA SILVA
, vulgo “NEGO BALA”, o que faço, como forma de assegurar a aplicação da Lei Penal e o resguardo da Ordem Pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, eis que inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que manteve a segregação cautelar (ID – 32197519) o que segue:

“(...)

Revisando os autos se observa que
na decretação da prisão preventiva havia a notícia de que, após o evento, o acusado não retornou mais para a sua casa
localizada na Rua Sinhá Ferreira, 138, bairro Vila Sinhá, Bragança/PA,
conforme depoimento prestado pela então companheira do acusado
(ID n. 91281905, pág. 9).

Anote-se, que o acusado foi capturado em Belém/PA, apresentando endereço que era desconhecido até o presente momento, com o comprovante estando em nome de terceiro
.

No curso da investigação policial e no início da persecução penal, o acusado sequer constituiu algum(a) patrono(a) para acompanhar as diligências ou prestar a sua versão dos fatos
.

Nesse contexto, MANTENHO A PREVENTIVA pelos fundamentos já expostos na decisão de ID n. 88525005.”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a
prisão preventiva
apresenta
fundamentação idônea
, uma vez que a magistrada de piso a estabeleceu

com base em
elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
(paciente que, sem nenhum motivo, destemor ou censura, teria ceifado a vida da vítima com uma facada no peito na frente de outras pessoas).

Ademais,
como bem observou o juízo
a quo
, a custódia cautelar também é necessária para
assegurar a aplicação da lei penal
, já que há indicativos nos autos de que o
paciente fugiu do distrito da culpa
logo após o delito, conforme o relato de sua própria companheira à época, sendo preso meses depois nesta Cidade em endereço até então desconhecido, o que, por óbvio, afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da segregação preventiva, até porque,
in casu
,
segundo consta dos documentos juntados no ID – 32197523
,
o
fato criminoso
data de
13/11/2022

e a
representação pela prisão preventiva
foi formulada pela autoridade policial em
10/01/2023
, ainda durante as investigações em curto espaço de tempo, o que foi
deferido
em
17/03/2023
.

Logo,
não merece reparo a decisão da magistrada singular, não havendo outra solução que não a manutenção da prisão, até porque
os argumentos expendidos na exordial do
writ
não são hábeis para desconstituí-la.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica e recente, mormente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. PRONÚNCIA E
PRISÃO PREVENTIVA
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

5. A prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para revogá-la.

6.
A fundamentação da prisão preventiva é idônea, conforme precedentes deste Superior Tribunal, que consideram a periculosidade concreta do agente e o modus operandi do crime como justificativas válidas para a custódia cautelar
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido (...).”
(STJ, AgRg no HC 919.106 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião dos Reis Júnior, j. 05/03/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
E FURTO SIMPLES. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do delito e a fuga do paciente do distrito da culpa, justificando a necessidade da custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
.

4.
A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela permanência dos requisitos legais, não pela data dos fatos, sendo a fuga do paciente um fundamento idôneo para a manutenção da custódia
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A fuga do acusado constitui fundamento válido para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à permanência dos requisitos legais, não ao momento da prática do crime. Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 312, 319. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC 911399/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2212497-57.2025.8.26.0000, Rel. Paulo Rossi, j. 20/08/2025. STJ, AgRg no RHC 206031/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18/12/2024. STJ, AgRg no HC 898886/RS, Rel. Min. Og Fernandes Teixeira, j. 23/10/2024.”
(TJ/SP, 2274334-16.2025.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Enio Móz Godoy, j. 30/09/2025) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
- REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade em concreto do delito, especialmente em razão do modus operandi
e das circunstâncias do crime,
evidenciando a necessidade de garantir a ordem pública
, conforme já assentado em decisões desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ/MG, 4157886-83.2025.8.13.0000, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 02/12/2025) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo, por consequência,
inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas
do art. 319, do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 30/01/2026